Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733085-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AIRTON MAX FERREIRA SAMPAIO RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. INFORMAÇÃO CONTIDA NO SISTEMA PJE. JUSTA CAUSA PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua intempestividade. 2. Cabe ao advogado realizar a contagem dos prazos previstos legalmente para interposição de recursos, não devendo se pautar apenas nas informações contidas na aba expedientes do PJe, que é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo e na qual há apenas sugestão de prazo, que não vincula o termo final nem dispensa o recorrente de confirmação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 223 do Código de Processo Civil, defendendo o necessário conhecimento do recurso de apelação interposto, considerando a existência de justa causa para a interposição do apelo fora do prazo legal. Aponta que na aba de expedientes do sistema PJe constou, equivocadamente, a data de 19/8/2022 como o último dia do prazo. Afirma haver presunção de veracidade das informações prestadas pelo próprio Tribunal e que seus patronos foram levados a erro pelo equívoco constante no mencionado sistema, não podendo ter sua defesa cerceada. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234 (ID 45808313). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 39450830). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 223 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar a seguinte ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, na linha do entendimento esboçado pela parte insurgente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem. 2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário. 3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa. 4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015. 5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013). 6. Embargos de divergência providos (EREsp n. 1.805.589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/11/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2101028/TO, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/8/2022. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234 (ID 45808313). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005